Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA, EFICIÊNCIA E CELERIDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [D]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
3. Em processos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 3.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
4. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial para promoção do andamento processual, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização da parte ré e do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. Inexistem nos autos elementos que conduzam à compreensão de que o autor tivesse abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias ou que os autos tenham ficado sem tramitação por mais de 1 (um) ano, de forma a incidir a previsão contida no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a sua prévia intimação pessoal.
6. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 6.1. Os princípios processuais da princípios da economia, eficiência e celeridade, por sua vez, não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.